Tribunal: STF
Processo: HC 204043
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CULPABILIDADE. COORDENAÇÃO DA AÇÃO DELITIVA. RECRUTAMENTO DE CRIMINOSOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. HORÁRIO DE MAIOR MOVIMENTO DO ESTABELECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A premeditação, consistente em coordenação do crime e recrutamento de agentes, justifica a exasperação da pena-base mediante valoração negativa da culpabilidade.
    2. A ação de cinco roubadores munidos de arma de fogo durante horário de grande movimento no estabelecimento vítima expôs a maior perigo a integridade física de várias pessoas, o que justifica o sopesamento desfavorável das circunstâncias do crime.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP (duas vezes).
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ/RN) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 13 anos e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AResp 1.772.927, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que:
    “(...) não se pode concordar com a argumentação utilizada pelas instâncias inferiores, e ratificada pelo STJ, de que o réu teria agido com culpabilidade em grau intenso pois ‘foi o responsável por coordenar e orientar as ações do grupo’ e, assim, tendo sido o crime premeditado, evidente uma maior reprovabilidade da conduta. 
    (...) a premeditação constitui apenas a fase da cogitatio, que é o primeiro momento do iter criminis a ser percorrido pelo agente. Se interrompida nesse momento, sequer pode a lei penal alcançá-la. 
    Em verdade, o ajuste prévio é um elemento característico na prática de todos os delitos, não sendo possível sua consideração para exasperar a pena além do já determinado pelo legislador penal, sob pena de manutenção da contrariedade ao art. 59 do Código Penal. 
    Trata-se, enfim, de circunstância inerente ao próprio tipo penal, valorada pelo legislador quando da edição do tipo penal, de modo que a exasperação da pena-base com este fundamento implica em inaceitável bis in idem. 
    (...)
    Noutro giro, também não se pode concordar com o argumento de que, quanto às circunstâncias do crime, a sua prática durante horário de maior movimento na agência dos correios teria evidenciado maior gravidade da conduta, pois expôs a maior risco a integridade física das várias pessoas que circulavam no momento, além do emprego de arma de fogo pelos agentes. 
    Aqui, mais uma vez, estamos diante de elementos inerentes e indissociáveis da prática do crime do roubo, isso porque a grave ameaça e a violência, somadas à subtração, são elementos objetivos do tipo, imprescindíveis para a configuração desse delito (...)
    Da mesma forma, a execução do crime no horário de funcionamento da agência não é justificativa plausível para que seja valorada negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, pois foi justamente por esse motivo que foi imputado ao acusado o crime de roubo, que exige a presença de violência ou grave ameaça.”
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. No caso – para além de observar que a hipótese é de paciente condenado por roubo praticado em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima –, tal como assentou o STJ, “[n]o que tange à culpabilidade, as instâncias ordinárias ressaltaram que o crime foi premeditado, elemento esse que evidencia maior reprovabilidade da conduta. (...) Quanto às circunstâncias do crime, a sua prática durante horário de maior movimento na agência dos correios evidencia maior gravidade da conduta, pois expôs a maior risco a integridade física das várias pessoas que circulavam no momento, principalmente porque foi empregada arma de fogo pelos agentes”.
    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator